Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO FÍSICA PARA CARGO PÚBLICO DE MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL NO DISTRITO FEDERAL. PERÍCIA JUDICIAL. PATOLOGIA ORTOPÉDICA REVERSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos praticados na realização do concurso, sem que tal situação importe em invasão ao mérito administrativo, pois todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade.
2. O item 3.8 (DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS) do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13/10/2016 (ID 31367777, p. 8), estabelece, dentre outros requisitos, que o candidato deve ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. O art. 18 da Lei n. 840/2001 prevê que a aptidão física e mental será verificada por inspeção médica oficial.
3. Embora o autor tenha sido considerado inapto a tomar posse no cargo público de Monitor de Gestão Educacional no Distrito Federal pela junta médica oficial, observa que a perícia judicial constatou que a tendinopatia do supra-espinhoso é doença transitória e reversível com tratamento convencional e, que, atualmente, o autor não apresentou sinais da referida patologia ortopédica e não se submete a eventual tratamento relacionado a essa.
4. É certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial e nem vinculado às suas conclusões. Contudo, por se tratar de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos e que inexistem nos autos subsídios probatórios em sentido contrário, que permitam afastar a conclusão da perícia judicial, a conclusão pericial deve ser acolhida. Logo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo e determinou a posse do autor.
5. Remessa necessária admitida e não provida.